Tribunal: TJBA
Processo: 8055332-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055332-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAIANE MACEDO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA GEORGES KHOURI THOMAZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E PAGAMENTO DAS QUANTIAS DEVIDAS. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE PARA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso de agravo de instrumento.

2.

Para a concessão de efeito suspensivo, impõe-se a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 300 do Código de Processo Civil.

3.

Demonstrados fortes indícios da celebração do contrato de fornecimento de gêneros alimentícios para a rede pública municipal, com previsão de dotação orçamentária e cláusulas que especificam as condições de pagamento, bem como o risco de perecimento dos produtos, revela-se adequada a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

4.

Em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, a Administração Pública deve indenizar o contratado pela execução já realizada, ainda que o contrato seja posteriormente considerado inválido, desde que não haja má-fé.

5.

É vedada a fixação de astreintes para compelir ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, sendo legítima apenas para a obrigação de fazer, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

6.

A multa diária fixada para a obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se a sua redução quando desproporcional ao valor da obrigação principal, para r$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de r$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior revisão.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUSPENDER A MULTA PECUNIÁRIA RELATIVA À OBRIGAÇÃO DE PAGAR E REDUZIR A MULTA DIÁRIA RELATIVA À OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8000322-66.2023.8.05.0193
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII